Tribunal: STF
Processo: ARE 1436376
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE JACOBINA. ANULAÇÃO DE PORTARIA ADMINISTRATIVA QUE PROMOVEU A UNIFICAÇÃO DOS VÍNCULOS DE MAGISTÉRIO DA IMPETRANTE COM O CONSEQUENTE REEQUADRAMENTO DE JORNADA. MEDIDA ADOTADA COM BASE NO ART. 28, PARAGRAFO ÚNICO, DA LEI MUNICIPAL N. 1.210/2013. ANULAÇÃO FUNDADA EM SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE DE TAL PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE O CHEFE DO EXECUTIVO NEGAR APLICAÇÃO À NORMA MANIFESTAMENTE INCONSTITUCIONAL COM ESPEQUE NA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA DO STF. INVALIDAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE REPERCUTE NO CAMPO DE INTERESSES INDIVIDUAIS DO SERVIDOR. EXIGÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRECEDENTES. INOBSERVÂNCIA. ANULAÇÃO DO ATO IMPUGNADO QUE SE IMPÕE. SEGURANÇA ACERTADAMENTE CONCEDIDA. RECURSO IMPROVIDO”.



    Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente alega violação do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Aduz que,



    “No caso dos autos, verifica-se que o Município editou uma portaria para retirar do mundo jurídico uma portaria anterior que reuniu sob um mesmo cadastro os vínculos da recorrida com a Administração Municipal. Ocorre que, conforme comprovado no decorrer da petição, o artigo de lei em que a reunião dos cadastros se funda é manifestamente inconstitucional, de modo que a anulação do ato administrativo independe da realização prévia de procedimento administrativo.” 



    Sustenta, também, que



    “[a] jurisprudência é tranquila sobre a possibilidade de anulação de atos administrativos sem a necessidade de instauração de procedimento administrativo prévio em casos de manifesta desconformidade com o ordenamento jurídico”.



    Decido.



    No caso dos presentes autos, o acórdão recorrido confirmou a sentença de primeiro grau que concedeu a segurança para anular o ato combatido e restabelecer os efeitos da Portaria nº 557/2015, mantendo unificados os cadastros da ora recorrida no cargo de professora, com jornada de quarenta horas. Neste ponto, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado os seguintes fundamentos:



    “No caso em tela, o dispositivo tido por inconstitucional pelo Município é o art. 28, parágrafo único, da Lei n. 1.210/2013, in litteris: 



    Art. 28 – Os professores e Coordenadores Pedagógicos submeter-se-ão a uma das seguintes jornadas de trabalho:



    Parágrafo único – Os profissionais do magistério que possuírem dois vínculos empregatícios no mesmo cargo, através de concurso público, será assegurado a unificação de cadastro, ficando, assim, enquadrado na jornada de trabalho de 40h semanal, sendo oficializado através de portaria pelo poder executivo.



    De fato, a previsão normativa em destaque é de duvidosa constitucionalidade, na medida em que a conversão de dois vínculos de trabalho com carga horária de 20 horas semanais em um único, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, ainda que dentro da mesma carreira do magistério, implica aparentemente em investidura em cargo diverso para o qual prestou concurso o(a) servidor(a), o que afronta, em tese, o postulado insculpido no art. 37, inc. II, da Constituição Federal. 



    O debate em torno da (in)constitucionalidade da sobredita previsão normativa, contudo, além de carecer de maior aprofundamento, afigura-se secundário na hipótese vertente. 



    Isso porque conquanto seja dada à Administração Pública a prerrogativa de anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade ou inconstitucionalidade, na esteira do quanto preconizado pela Súmula n. 473/STF, a jurisprudência pátria é firme no sentido de ser imprescindível a instauração de prévio processo administrativo para levar a efeito tal providência quando o ato indigitado ilegal/inconstitucional repercute no campo de interesses individuais de servidores.



    (...)



    Volvendo ao caso em apreço, verifica-se da simples leitura do ato impugnado, isto é, da Portaria n. 119/2016 (ID. 32709369), que a medida de anulação da unificação dos cadastros da servidora impetrante foi adotada sem prévia instauração de processo administrativo, caracterizando-se, pois, nítida afronta ao direito líquido e certo de exercício do contraditório, da ampla defesa e de observância ao devido processo legal. 



    Nesse passo, de rigor a concessão da ordem vindicada para anular o ato combatido e, como consectário lógico, o restabelecimento dos efeitos da Portaria n. 557/2015, mediante a qual fora unificado o cadastro da impetrante com jornada de quarenta horas. 



    Nada obsta, por óbvio, eventual instauração de processo administrativo pela Administração Pública voltado à revisão da Portaria repristinada, em assim sendo o caso, ressaltando-se, por oportuno, a ausência de antecipação de juízo de mérito em derredor do tema por parte deste signatário”.



    Pois bem, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em votação por meio eletrônico, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, de minha relatoria, reconheceu a existência da repercussão geral da discussão relativa à necessária observância do devido processo legal para a anulação de ato administrativo que tenha repercutido no campo de interesses individuais de servidor público. 



    Em 21 de setembro de 2011, julgado o mérito do recurso, o Plenário desta Corte reconheceu que qualquer ato da Administração Pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 



    No referido julgamento afirmou-se a necessidade de se proceder à compatibilização entre o comando da Súmula nº 473 desta Corte, editada sob a égide da Constituição pretérita, e as garantias previstas no artigo 5º, inciso LV, da atual Constituição Federal. 



    O mencionado julgado restou assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 



    2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (DJe de 13/2/12).



    In casu, o cancelamento da unificação dos cadastros da ora recorrida no cargo de Professora com jornada de quarenta horas influiu, inegavelmente, na sua esfera de interesse. Indubitável, destarte, que a retificação que lhe foi imposta deveria ter sido precedida de regular processo administrativo, em que deveriam ter sido respeitados seus direitos ao contraditório e à ampla defesa. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Proventos. Parcela denominada “opção”. Exclusão. Processo administrativo com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Necessidade. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. No julgamento do RE nº 594.296/MG, de minha relatoria, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que os atos da Administração Pública que tiverem o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão devem ser precedidos de prévio procedimento no qual se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 807.970/PR-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 24/2/23).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SÚMULA 279/STF. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou que “ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo” (RE 594.296-RG, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca da inexistência de prévia notificação dos recorridos para defesa nos autos de procedimento administrativo, seria necessário reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 630.758/GO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/10/2015).



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO DO PCCS. SUPRESSÃO DA PARCELA PELA ADMINISTRAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM QUE SE ASSEGUREM O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO. 1. O Tribunal Pleno, no RE 594.296, rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/02/2012, processo submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu que a revogação de atos administrativos de que já decorreram efeitos concretos deve ser precedida por procedimento administrativo em que se oportunize a manifestação do interessado, sob pena de infringência às garantias do contraditório e da ampla defesa. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 499.791/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 03/09/2013).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente